Tribunal: STF
Processo: Rcl 94040
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 324 E AOS RES N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL) E N. 611.503 (TEMA N. 360 - REPERCUSSÃO GERAL). TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

        1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do processo n. 0010041-69.2013.5.01.0017, por suposta violação ao decidido do que decidido na ADPF n. 324 e nos Recursos Extraordinários n. 958.252 (Tema 725 - RG) e n. 611.503 (Tema n. 360 – RG).

2. A reclamante narra que, nos autos originários, foi reconhecida a existência de vínculo empregatício entre o trabalhador terceirizado e a reclamante, após a declaração de nulidade do contrato mantido com a empresa terceirizadora, conforme decidido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no julgamento do recurso ordinário (e-doc. 10):

“RECURSO DO RECLAMANTE. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. A LIGHT é uma empresa de distribuição de energia elétrica e por essa razão os trabalhadores que prestam serviços ligados a esta atividade, especialmente aqueles que trabalham como eletricista especializado em linha aérea de baixa tensão, substituindo conectores, fazendo o nivelamento da rede por ter alguma árvore nela caído, emendando cabo de linha aérea, por exemplo, devem ser necessariamente seus empregados, em razão de trabalharem na sua atividade-fim. Não há como se chegar à outra conclusão, pois o Estatuto Social da LIGHT, em seu artigo 2º dispõe que a empresa tem por objeto a exploração de serviços públicos de energia elétrica, na forma de concessão, o que leva ao reconhecimento da ilicitude da terceirização e do vínculo de emprego entre as partes, em razão da fraude perpetrada à legislação trabalhista (art. 9º da CLT). No caso presente, embora fosse formalmente empregado da empresa contratada, como o trabalhador desempenhava as citadas atividades, resta configurada a hipótese de terceirização ilícita, em fraude à lei, resultando a responsabilidade direta da recorrente, por fato próprio, nos termos da Súmula nº 331, I, do C. TST. Recurso a que se dá provimento.
(...)
Passo a análise, então, análise do segundo contrato e ao exame da questão relativa ao pedido de vínculo empregatício com a terceira ré, LIGHT, a tomadora dos serviços no período de 15/09/2010 a 17/08/2011.
Não há dúvidas que o que se verifica aqui no presente casos é a modalidade de terceirização ilícita.
Com efeito, o autor foi contratado pela segunda ré, SOTER, na função de eletricista para prestar serviços à terceira ré, LIGHT, conforme afirmado em depoimento pela demandada, intermediadora de mão de obra, e, inclusive, com anotação na CTPS do autor (Id. 467279 - Pág. 3-5). 
Logo, o acionante se ativada em prol do tomador em sua atividade-fim, o que é ilegal, a teor do entendimento plasmado na Súmula nº 331 do col. TST. 
Isto porque, a LIGHT é uma empresa de distribuição de energia elétrica e por essa razão os trabalhadores que prestam serviços ligados a esta atividade, especialmente aqueles que trabalham como eletricista especializado em linha aérea de baixa tensão, substituindo conectores, fazendo o nivelamento da rede por ter alguma árvore nela caído, emendando cabo de linha aérea e etc, devem ser necessariamente seus empregados, em razão de trabalharem na sua atividade-fim.
O conteúdo contratual para a prestação de serviços da segunda ré, SOTER à terceira ré, LIGHT, é o que se segue: "CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 1.1. Os SERVIÇOS objeto do CONTRATO são de manutenção e expansão de rede elétrica aérea e subterrânea de baixa tensão e média tensão (linha viva e linha morta) projetos, emergência, ligação de cliente, corte e religação, inclusive em Rede Compacta Secundária Nivelada "RCSN" e poda avulsa, com fornecimento parcial de materiais e fornecimento total de veículos e equipamentos", nos municípios arrolados no item 1.2., vide Id. 1152418 - Pág. 2.
(...)
Sendo assim, merece reforma a r. sentença pois se a empresa interposta arregimentava trabalhadores para atuarem como eletricistas, por óbvio tal função é relativa à atividade-fim da terceira ré, LIGHT, que delega a terceiros atividades essenciais ao seu empreendimento, isto é, serviços jungidos às linhas de baixa tensão, inclusive corte de energia e religamento.
Não há como se chegar à outra conclusão, pois o Estatuto Social da LIGHT, em seu artigo 2º dispõe que a empresa tem por objeto a exploração de serviços públicos de energia elétrica, na forma de concessão, o que leva ao reconhecimento da ilicitude da terceirização e do vínculo de emprego entre as partes, em razão da fraude perpetrada à legislação trabalhista (art. 9º da CLT). 
Logo, o autor trabalhou na rede de distribuição de energia de baixa tensão da ré e é seu empregado. Por corolário lógico, declaro a nulidade do contrato de trabalho com a segunda ré, SOTER, para reconhecer o liame empregatício diretamente com a terceira ré, LIGHT.
(...)
Pelo relatado, dou provimento parcial ao recurso do reclamante para, reconhecendo o vínculo de emprego com a terceira reclamada no período de 15 de setembro de 2010 a 17 de agosto de 2011, que deverá proceder com as devidas alterações na CTPS, deferir o tratamento dispensado pela reclamada ao eletricista especializado em rede aérea, lotado em seus quadros, para julgar procedente o pedido de diferenças salariais, com as devidas repercussões, conforme item 5.2 do rol de pedidos de Id. 467262 - Pág. 7.
(...)
Acordam os Desembargadores que compõem a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, conforme votos colhidos e registrados em certidão de julgamento, CONHECER do recurso, e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para: condenar a terceira ré, LIGHT ao pagamento: a) para declarar nulo o contrato de trabalho entre o autor e a segunda ré, S OTER SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA S/A; b) reconhecer o vínculo empregatício do reclamante com a ré, LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, no cargo de eletricista de rede (...)”

3. Em face dessa decisão, a reclamante interpôs recurso de revista, o qual teve seguimento negado (e-doc. 14). Na sequência, manejou agravo de instrumento, desprovido, por ausência de transcendência (e-doc. 15). O trânsito em julgado ocorreu em 24/02/2026, consoante certidão (e-doc. 16).

4. Diante desse cenário, o reclamante narra que “com o trânsito em julgado e uma vez que mantida a r. decisão do acórdão regional, a Light foi intimada em 10/03/2026 a comprovar a anotação da CTPS do autor (vínculo reconhecido no cargo de eletricista de rede, no período de 15 de setembro de 2010 a 17 de agosto de 2011, sob pena de multa diária de R$ 200,00, em favor do ex-empregado (limitada a R$ 4.000,00). E recentemente, encontra-se em curso a fase de liquidação de sentença (cálculos)” (fl. 7, e-doc. 1). 

5. Sustenta que “a tese da Corte regional sobre a terceirização foi superada pela jurisprudência vinculante do STF. Não há no acórdão recorrido apontamento de que há prova de fraude na relação jurídica entre as partes. O TRT não reconheceu a fraude com base nas provas, até porque nenhuma prova foi produzida, sequer houve oitiva de testemunhas, mas tão somente na interpretação de normas jurídicas relativas à terceirização (Súmula 331 do TST)” (fl. 6, e-doc. 1). 

6. Assim, “suscita através da presente a nulidade da execução, eis que fundada em título executivo judicial inexigível, conforme se demonstrará a seguir. (...) Ora, não se trata de aplicar simplesmente o julgado do STF na ADPF nº 324/DF e no Tema 725 ao presente caso e, sim, de aplicar o art. 884 4, § 5a a, da CLT T e do art. 525 5, § 12 2, do CPC (...) Em outras palavras, considerando que a tese já fixada por este STF quanto à licitude da terceirização restou definida em sessão realizada no dia 30/08/2018, considerando que o título executivo no presente caso formou-se apenas em 24/02/2026, data do trânsito em julgado, não há que se falar em alteração da coisa julgada, haja vista que este mesmo STF já firmou entendimento em 20/09/2018 no Tema nº 360 quanto a constitucionalidade do estabelecido no art. 525, § 1º, inciso III, e § 12 do CPC que "são dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição” (fl. 10, e-doc. 1). 
 
7. Com base nesses fundamentos, requer a imediata suspensão do trâmite da demanda trabalhista e, no mérito, a procedência da reclamação para determinar a cassação do ato reclamado.

        8. É o relatório. Decido. 

9. Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único). 

10. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

11. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF n. 324 e nos Recursos Extraordinários n. 958.252 (Tema 725 - RG) e n. 611.503 (Tema n. 360 – RG), que assim dispõe, respectivamente: 

Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.

Tema n. 725 da Repercussão Geral - Tese: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.

Tema n. 360 da Repercussão Geral - Tese: São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.

12. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.

13. O ato reclamado assim dispôs (e-doc. 23):

“DESPACHO PJe 
Vistos 
Intime-se a ré, para, em cinco dias, comprovar a anotação da CTPS do autor (vínculo reconhecido no cargo de eletricista de rede, no período de 15 de setembro de 2010 a 17 de agosto de 2011, sob pena de multa diária de R$ 200,00, em favor do ex-empregado (limitada a R$ 4.000,00).”

14. No que se refere à ADPF n. 324 e ao Tema n. 725 - RG, verifica-se, pela decisão supracitada, que o Juízo reclamado não apreciou a ilicitude da terceirização, restando ausente a estrita aderência, sobretudo porque, conforme indicado na exordial e certidão dos autos originários (e-doc. 16), houve o trânsito em julgado do processo de conhecimento em 24/02/2026. 

Desse modo, eventual controvérsia com possível similitude aos paradigmas invocados já se encontra acobertada pela coisa julgada, encontrando-se o feito atualmente em fase de liquidação de sentença, incidindo o óbice na Súmula n. 734 do STF, em que “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 

15. De igual modo, no que se refere ao Tema n. 360 - RG, também se constata a ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, uma vez que a controvérsia não diz respeito à desconstituição de título executivo judicial, limitando-se o ato impugnado à intimação da reclamante para cumprimento de determinações decorrentes do acórdão transitado em julgado.

Ademais, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, a reclamação exige o esgotamento das instâncias ordinárias, o que se configura com a apreciação, em sede de agravo interno, da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, o que não se verifica no caso, ante a ausência de interposição de recurso ou outro meio processual apto à reforma do ato reclamado.

16. Nesse contexto, evidencia-se, assim, a tentativa de desconstituir decisão transitada em julgado por meio de reclamação constitucional, em razão da ausência de impugnação no momento oportuno pelos meios processuais adequados, o que conduz à inadmissibilidade da presente demanda.

17. Reforço que a reclamação não se presta à finalidade de ação rescisória ou sucedâneo recursal, de forma que divergir do Juízo reclamado exigiria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, providência incompatível com a via estreita da reclamação constitucional.

18. Nesse sentido, cito precedentes desta Suprema Corte proferidos em situações análogas: 
 
DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734/STF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), por afirmado desrespeito ao que decidido na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF, nas ADIs 3.961/DF, 5.625/DF, 2.418/DF e 3.740/DF e nos Temas 100, 360, 725 e 733 da Sistemática da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. Definir se a reclamação constitucional é meio hábil para desconstituir matéria preclusa. III. Razões de decidir 3. A reclamação não é a via processual adequada para a desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade. 4. O presente agravo regimental pretende rediscutir matéria já decidida e coberta pelo manto da coisa julgada, sendo vedada a utilização da reclamação como sucedâneo de ação rescisória, em consonância com a Súmula 734/STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 988, § 5º, I, do CPC; art. 21, § 1°, do RISTF; Súmula 734 do STF. Jurisprudência relevante citada: Rcl 66.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/5/2024; Rcl 67.138/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/5/2024; Rcl 64.808/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/5/2024; Rcl 66.547 AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/5/2024; Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021; Rcl 58.236 ED/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 31/8/2023.

(Rcl n. 80.847 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe: 22/08/2025)
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. NÃO CONHECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 611.503 (TEMA 360 - RG). NÃO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO POR MEIO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. A RECLAMAÇÃO NÃO PODE FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada contra decisão proferida, em sede de cumprimento de sentença, que não conheceu de exceção de pré-executividade e manteve decisão da Justiça do Trabalho que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores de vínculo empregatício na relação estabelecida entre empresa e trabalhador contratado mediante pessoa jurídica. 2. Agravo regimental desprovido. Nova tentativa de promover, mediante embargos de declaração, alteração do mérito da decisão reclamada. 3. Alegação de que: a) não teria sido avaliado que o trânsito em julgado do acórdão reclamado se deu após o julgamento da ADPF 324 e do RE 611503 (Tema 360 - RG), o que permitiria o reconhecimento de coisa julgada inconstitucional; b) não teria sido avaliada a desnecessidade do esgotamento de instâncias; c) não restou elucidado se em virtude da impossibilidade de a reclamação assumir eficácia rescisória caberia à autoridade reclamada declarar a exigibilidade do título exequendo; d) o acórdão embargado não se manifestou sobre a capacidade e instrução das partes, ocorrência de coação quando da formalização do instrumento jurídico, sobre a possibilidade ou não de a Justiça do Trabalho analisar a relação jurídica estabelecida e eventual violação à ADPF 324; e e) ausência de manifestação acerca dos precedentes invocados e quebra da isonomia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Está em discussão saber se teria sido omisso, obscuro, contraditório ou eivado de erro material acórdão que, ao negar provimento a agravo regimental, mantém execução de acórdão da Justiça do Trabalho que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores de vínculo empregatício na relação estabelecida entre empresa e trabalhador contratado mediante pessoa jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR). Os autos evidenciam que o esgotamento de instâncias não foi alcançado antes do ajuizamento da reclamação, o que demonstra sua impossibilidade de se discutir aspectos relacionados ao Tema 360 - RG. 6. Os precedentes desta Corte reforçam que não se trata de estabelecer limitação temporal ou condicional para os efeitos rescisórios dos instrumentos processuais previstos nos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015 ou no art. 884, §5º, da CLT, mas de evitar que a reclamação seja indevidamente utilizada como sucedâneo de ação rescisória a fim de possibilitar rediscussão de matéria coberta pelo trânsito em julgado (nesse sentido: Rcl 66716 AgR-segundo, Rcl 68922 AgR, Rcl 67382 AgR, Rcl 63190 AgR e Rcl 55112 AgR) 7. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal determinar ou induzir o desfecho de agravo de petição interposto no processo originário. O processo tramita perante juízo próprio que, à vista do acervo fático-probatório, formará seu convencimento e proferirá decisão com ele compatível. 8. Manifestação desta Corte quanto à capacidade das partes, ocorrência de coação de qualquer outro vício que viesse a macular a relação jurídica entre as partes - empregatícia ou não - demanda dilação probatória ou revolvimento fático-probatório, o que não é viável mediante reclamação, muito menos como inovação recursal em sede de embargos de declaração. 9. Suposta omissão no que diz respeito à possibilidade ou não de a Justiça do Trabalho analisar a relação jurídica estabelecida e eventual violação ao assentado na ADPF 324. Não se pode considerar ter havido omissão se a controvérsia não foi levantada pela parte interessada quando da interposição do agravo regimental. 10. Ausência de manifestação acerca dos precedentes invocados e quebra da isonomia. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que explicite as razões suficientes para a formação de seu convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal (nesse sentido: Rcl 63139 AgR-ED), o que foi feito. 11. Tentativa de promover, mediante embargos de declaração, alteração do mérito da decisão reclamada em razão da inércia na impugnação da decisão no tempo oportuno pelos instrumentos processuais adequados. Omissão, obscuridade, contradição e erro não verificados. IV. DISPOSITIVO 12. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.

(Rcl n. 68.126 AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe: 05/03/2025)
 
        RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. ILICITUDE. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 725 E ADPF 324. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. EXECUÇÃO. TEMA 360. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto dos processos paradigmas invocados revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. Uma vez que os fundamentos do acórdão exequendo não são conducentes à conclusão que teria ele afrontado qualquer das decisões paradigmas invocadas, não se revela configurada a suposta ofensa ao Tema 360 da sistemática da repercussão geral, o que, de todo modo, exigiria o esgotamento das vias ordinárias, nos termos do art. 988, §5º, II.. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(Rcl n. 40.444 AgR, Rel. Min: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe: 27/04/2022)

Na mesma linha: Rcl n. 45.658, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe: 20/04/2021; Rcl n. 93797, Rel; Min. Luiz Fux, DJe: 29/04/2026; Rcl n. 71.163 AgR-ED, Relator do Acórdão: Luiz Fux, 2ª Turma, DJe: 26/01/2026.

19. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

20. Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente